Tribunal: TJSP
Processo: 1005610-73.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 1.114,40. Apelo da concessionária ré

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 1.114,40. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.